Tribunal: TJMT
Processo: 1032462-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032462-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GONCALINA DE BARROS CAMPOS - CPF: 008.611.481-69 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à obrigação de reparar instalações elétricas e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se a concessionária de energia elétrica praticou ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar; (ii) verificar se o dano moral foi comprovado; (iii) analisar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional; (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).

A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade pelo serviço deficiente prestado. Enquanto a parte autora comprovou as frequentes interrupções no fornecimento de energia, por meio de documentos, protocolos e notícias jornalísticas.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e razoável, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A alegação de litigância de má-fé por parte da autora é genérica e desprovida de comprovação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1032462-72.2021.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“(...) Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à obrigação de promover os reparos necessários nas instalações elétricas da UC 6/1321400-2 a fim de cessar as oscilações do fornecimento de energia elétrica.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC/2015). (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, alegando que a interrupção no fornecimento de energia ocorreu por motivos alheios à sua vontade e que o princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, estando sujeito a casos fortuitos e de força maior.

Defende a ausência de comprovação do dano moral, defendendo que não restou evidenciado qualquer sofrimento anormal suportado pela recorrida a justificar a condenação por dano extrapatrimonial.

Aponta desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença, requerendo sua redução, por entender que o valor arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede o reconhecimento de litigância de má-fé por parte da requerente, sob o argumento de que esta teria alterado a verdade dos fatos, na tentativa de obter vantagem indevida.

Requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por desproporcionalidade e as instruções da recorrida por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no ID 259404230.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A autora ajuizou a Ação contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A sob o argumento de ocorrência de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/1321400-2, entre os períodos de 02/02/2021 a 04/02/2021 e 11/06/2021 a 13/06/2021, além da demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, fica configurada a relação de consumo.

Ademais, é incontroversa a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 7.783/89,
in verbis:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; ”

No que diz respeito à responsabilidade da concessionária recorrida, não há dúvida, sendo que sua obrigação encontra amparo em diversos dispositivos, como o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e os arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil, cabendo a ela provar a ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Aliás, a Concessionária responde de forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).

Considerando que o ônus da prova relativo a essas hipóteses é da prestadora do serviço e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, esta deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

A recorrente não apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade pelo serviço deficiente prestado. Limitou-se a juntar telas do sistema interno, sem qualquer documentação que contestasse os protocolos de atendimento abertos pela consumidora ou que demonstrasse a imediata resolução da demanda.

Ademais, não houve qualquer esclarecimento sobre os animais mortos eletrocutados em decorrência dos apagões, nem sobre a falta de manutenção das instalações elétricas da região, tampouco qualquer documento que justificasse a demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe cabia, pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Por outro lado, a parte autora comprovou a frequente interrupção do fornecimento de energia, pelo período de pelo menos seis dias, situação relatada em sessão da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento (INDICAÇÃO N°098/2021), além de notícias jornalísticas, fotografias de animais mortos por cabos energizados e protocolos de atendimento (ID 259404208).

Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, e, na hipótese, é patente o dever de indenizar os prejuízos morais suportados pela parte autora, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, visto que o dano se extrai apenas da verificação da conduta, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta Corte estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. A responsabilidade da concessionária é objetiva pelo fato do serviço, lhe incumbindo provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.Se a concessionária não comprova suas alegações e o consumidor se desincumbe de seu ônus probatório, com a juntada de protocolos de atendimento, aquela tem o dever de indenizar os prejuízos morais suportados em razão da falha, evidenciada pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.(N.U 1007338-53.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

Por fim, inexiste litigância de má-fé por parte da recorrida, sendo a alegação da apelante genérica e desprovida de comprovação.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (§ 11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025